Tribunal: TJSP
Processo: 1500261-15.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Alternativamente, postula pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Alternativamente, postula pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e redução da pena de multa. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000613347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500261-15.2018.8.26.0177, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante
WILLIAN BARBOSA DE MELO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500261-15.2018.8.26.0177 EMBU-GUAÇU 2/7
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500261-15.2018.8.26.0177
APELANTE: WILLIAN BARBOSA DE MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBU-GUAÇU
VOTO No 44.422
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela
desclassificação para o delito de posse de drogas para
consumo
pessoal.
Alternativamente,
postula
pela
incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006, fixação de regime mais brando,
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e redução da pena de multa. Conjunto probatório
robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas
afastadas. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.
WILLIAN BARBOSA DE MELO foi condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as penas de 05 anos de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo
legal, concedido o apelo em liberdade (fls. 108/113).
Irresignada, apela a defesa buscando a absolvição por
insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para a figura prevista no
art. 28, da Lei no 11.343/2006 e, de forma subsidiária, a incidência da
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, fixação de regime
mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e redução da pena de multa (fls. 130/146).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 153/156).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso defensório (fls. 163/175).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500261-15.2018.8.26.0177 EMBU-GUAÇU 3/7
Consta dos autos que no dia 13 de julho de 2018, por volta das
08h40min, na Rua Manoel Rodrigues, n. 84, Bairro do Cipó, na Cidade de
EmbuGuaçu, WILLIAN BARBOSA DE MELO trazia com ele 57,9g de
maconha, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além da quantia de R$10,00.
Segundo apurado, o réu foi surpreendido em via pública em
notório ponto de venda de drogas, enquanto levava uma sacola contendo a
droga supra descrita. Assim que visualizou a aproximação dos guardas civis,
tentou fugir e dispensar a sacola, mas foi abordado em seguida.
Em que pese os argumentos defensivos, fica mantida a
condenação, eis que a materialidade foi demonstrada pelas provas colhidas
nos autos, como o auto de exibição e apreensão (fls. 06), laudo de constatação
(fls. 15/17) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 82/84), que concluiu
pelo resultado positivo para Tetrahidrocannabinol.
A autoria também é certa.
Willian negou a imputação, alegando que estava no local,
conhecido ponto de tráfico de drogas, apenas para comprar uma porção de
maconha. Disse que o traficante dispensou as drogas e correu. Permaneceu
no local e foi abordado. Os guardas lhe imputaram a propriedade da droga,
pois estava próximo. Negou ter dispensado a sacola com entorpecentes.
Alegou ser usuário de maconha.
Todavia, sua versão encontra-se dissociada dos demais
elementos coligidos, sendo certo que os depoimentos dos guardas que
efetuaram sua prisão confirmam a imputação descrita na r. denúncia.
O guarda municipal Valdenir Andrade narrou que realizavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500261-15.2018.8.26.0177 EMBU-GUAÇU 4/7
patrulhamento e passaram por local conhecido como ponto de tráfico de
drogas, ocasião em que visualizaram o réu sozinho em local conhecido como
ponto de tráfico de drogas, trazendo consigo uma sacola. Ao notar a
aproximação dos guardas, dispensou a sacola e tentou se evadir, mas foi
detido. Na sacola dispensada, foram localizadas porções de maconha e
quantia em dinheiro. Indagado, o réu negou, mas a testemunha afirmou que
viu o momento em que dispensou a sacola. Havia algumas pessoas em um bar
próximo ao local, mas o réu estava sozinho.
No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Mauricio
Grave.
Assim o amplo conjunto probatório revela de forma incontestável
que o apelante praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, seja pelas
circunstâncias que o envolve com o ocorrido, seja pela natureza da droga
apreendida e pela forma como estava acondicionada.
Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos não se
coaduna à mera posse de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos
previstos no § 2o, do art. 28, da Lei 11.343/06, além dos demais aspectos
supramencionados, o que afasta a tese da desclassificação para o delito de
uso próprio.
E a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante,
sendo infelizmente comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de
financiar seu vício.
Os guardas foram categóricos em afirmar que o réu estava
sozinho no local e que tentou se evadir ao notar a aproximação da viatura.
Outrossim, irrelevante que não tenha sido surpreendido
comercializando drogas, pois para a configuração do delito de tráfico não é
necessária prova da mercancia, tratando-se de crime de conteúdo múltiplo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500261-15.2018.8.26.0177 EMBU-GUAÇU 5/7
variado.
Inviável, portanto, a desclassificação do delito para nova proposta
de transação penal, visto que, não obstante o oferecimento da transação
penal, quando do oferecimento da denúncia, houve redistribuição do feito, em
razão da nova capitulação delitiva, não sendo mais infração de menor
potencial ofensivo.
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos
guardas municipais, mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos,
mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo, tampouco
forjarem provas.
Assim, a condenação pelo delito de tráfico de drogas era mesmo
de rigor.
Passo à dosimetria.
As penas não exigem ajustes porque dosadas de acordo com os
parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas
à hipótese dos autos.
As básicas foram estabelecidas no patamar mínimo de 05 anos
de reclusão e 500 dias-multa, tornadas definitivas eis que ausentes
circunstâncias modificadoras.
No mais, incabível o afastamento ou redução da pena de multa,
posto que a aplicação da pena pecuniária decorre do preceito secundário do
tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, incidindo, cumulativamente,
com a pena privativa de liberdade, independentemente da situação financeira
do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500261-15.2018.8.26.0177 EMBU-GUAÇU 6/7
Ressalte-se, ainda, que a pena de multa possui amparo
constitucional, conforme disposto no art. 5o, inciso XLVI, alínea “c”: “a lei
regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes (...) c)
multa”.
Não se vislumbra, portanto, qualquer violação aos princípios da
isonomia e da individualização da pena, ao passo que a pena de multa tem o
intuito de desmotivar a prática ilícita, considerando a alta lucratividade da
atividade do tráfico, sendo que eventual hipossuficiência econômica não
caracteriza violação aos princípios constitucionais.
Não incide, in casu, a causa de diminuição da Lei de Drogas,
posto que para fazer jus ao benefício, o agente deve preencher,
simultaneamente, todos os requisitos legais constantes do § 4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06. In casu, embora primário, foi surpreendido em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, trazendo consigo porções de
maconha (57,9g), deixando de comprovar ocupação lícita, tudo a evidenciar
sua dedicação à comercialização de substâncias entorpecentes.
Inaplicável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ou sursis, a teor do art. 44 e art. 77, ambos do Código
Penal, tendo em conta o quantum imposto.
Ademais, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto,
tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal.
No caso em tela, referida substituição só estimularia a prática do delito por
ausência de punição adequada, de modo que não é medida socialmente
recomendável, a substituição da pena privativa de liberdade ao condenado que
se dedica ao comércio ilícito de drogas.
O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio
da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito de tráfico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500261-15.2018.8.26.0177 EMBU-GUAÇU 7/7
entorpecentes, o que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro
flagelo da sociedade hodiernamente.
Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de
tráfico de drogas e associação para o tráfico, que se tornaram uma das
grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil,
antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países
com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui,
sendo exemplo disso que 70% dos processos em julgamento nas sessões
ordinárias dessa E. Câmara, sempre em número superior a 500 feitos, são
referentes a tráfico de drogas.
Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cancros
da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser
combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do
regime fechado para o traficante.
Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as
estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência
com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem
como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
No mais, anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do art. 387,
§2o, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para
o fim de aferir, inclusive o réu respondeu ao feito em liberdade.
Isso posto, nega-se provimento ao recurso. Com o trânsito em
julgado, expeça-se mandado de prisão.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator